Tribunal: TJMT
Processo: 1059854-53.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059854-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MOISES MARTINS - CPF: 910.486.481-68 (RECORRENTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), BRUNA PEREIRA GUERRA DE SOUZA - CPF: 380.675.868-96 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamado
em face da sentença, através da qual foi dada
parcial procedência
à pretensão inicial, para condenar o requerido a indenizar o autor por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da falha na prestação do serviço do banco, que reduziu o limite do cartão de crédito contratado pelo reclamante, sem prévio aviso, surpreendendo-o no momento de realizar pagamentos, quando este se encontrava em viagem de trabalho.

2. O Recorrente requer a reforma da sentença, pela improcedência da pretensão autoral, sob o argumento de que a alteração do limite do cartão de crédito foi realizada em razão da mudança do perfil do consumidor. Ademais, que não está obrigado a notificar previamente o cliente acerca da redução do limite, mas que o fez, acostando como provas
prints
da tela do seu sistema de mensagens encaminhadas ao celular do Recorrido (Id. 160447481, p. 03).

3. Pois bem.
A
Resolução BCB nº 96, de 19 de maio de 2021
, dispõe no
art. 10, §1º, I
que:
“A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta. § 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:
I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
”
.

4. Ainda que não se trate de cartão de crédito vinculado à conta de pagamento, a informação é um direito básico do consumidor, frente a sua vulnerabilidade perante o fornecedor de produto ou serviço, nos exatos termos do art. 6º, XIII do CDC. Logo, a notificação prévia do consumidor acerca de redução do seu limite de crédito é medida necessária para que ele possa se readequar a nova realidade financeira.

5. O Recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu seu dever de informação, pois apresentou à defesa somente telas sistêmicas, que não são suficientes para comprovar a inequívoca notificação do recorrido acerca da redução do limite de crédito.

6. Não bastasse isso, enquanto o recorrido estava viajando a trabalho, foi surpreendido com a negativa do cartão ao tentar realizar o pagamento da diária do hotel, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), e do seu jantar, no valor de R$ 20,49 (vinte reais e quarenta e nove centavos), conforme prints do seu aplicativo de celular colacionados na petição inicial. Foi então que percebeu que o banco reduziu R$ 1.000,00 (mil reais) do seu limite disponível. Ademais, o recorrido buscou solucionar o problema entrando em contato com o recorrente por ligação telefônica, no total de 08 (oito) ligações realizadas, através da ouvidoria da instituição e do autoatendimento pelo aplicativo, todas infrutíferas, razão pela qual necessitou emprestar valores para arcar com suas despesas na viagem. Este cenário extrapola o mero aborrecimento e o descumprimento contratual, e enseja
a obrigação de indenizar por dano moral.

7. O banco recorrente realizou a redução unilateral do limite de cartão de crédito, sem cientificar o consumidor, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral. No caso em tela, o transtorno se mostra maximizado, diante da situação vexatória vivenciada pelo recorrido em tentativa frustrada de compras em comércio.

8. Nesse mesmo sentido: (N.U 1035037-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023),
(N.U 1060646-07.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023) e (N.U 1001293-64.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023).

9. Relativamente ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade o valor fixado em sentença -
R$ 3.000,00 (três mil reais)
está aquém daquele usualmente fixado em casos análogos, de modo que merece ser mantido.

10. Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. A sentença através da qual foi julgada
parcialmente procedente
a pretensão inicial
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95

11. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023